Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno. ICMS sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo. Aplicação de tese fixada em recurso repetitivo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.692.023/MT (Tema repetitivo no 986), segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. O agravo sustenta que o feito deveria ser sobrestado até o trânsito em julgado de recursos interpostos no âmbito do STJ, ou então dado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do precedente qualificado (Tema 986/STJ); e (ii) saber se a decisão foi recorrida aplicou corretamente a tese repetitiva quanto à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.
III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado de julgamento de recurso repetitivo para aplicação imediata da tese firmada, conforme preconizam os artigos 927 e 1.040 do CPC.
4. A tese inserida no Tema 986/STJ estabelece que as tarifas TUST e TUSD compõem o valor da operação para fins de incidência do ICMS, considerando a interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
5. Não se verifica fundamento jurídico para sobrestamento do feito em razão de eventual recurso extraordinário pendente, tampouco para afastamento da observância obrigatória do precedente eleito.
6. Correta a aplicação da tese repetitiva ao caso concreto, sendo incabível a modulação dos efeitos em favor da parte agravante, uma vez que não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no julgamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: arts. 927 e 1.040 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.692.023/MT (Tema repetitivo no 986).